Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711379-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: VITRON BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME, VITROS COMERCIO DE VIDROS LTDA, VIDRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, VITRON DISTRIBUIDORA DE VIDROS E METAIS LTDA, CLARITTI DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA, VITRON ALUMINIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que facultou ao autor, ora agravante, manifestar-se, no prazo de 15 dias, quanto ao interesse de convolar o feito ao rito comum (ID 70141267). Em suas razões (ID 70141264), o agravante sustenta que: 1) os agravados deixaram de cumprir sua obrigação de entregar e instalar os guarda corpos em vidro, apesar do pagamento total do valor acordado em contrato; 2) o juízo não considerou o termo aditivo ao contrato que prevê a natureza executiva do título, conforme sua cláusula 5a; 3) o contrato foi rescindido mediante notificação, razão pela qual devem os agravados serem compelidos a devolver o valor pago por meio da ação de execução ajuizada na origem. Requer a cassação da decisão para determinar o prosseguimento da ação de execução sem necessidade de convolação em ação de conhecimento. Preparo recolhido (ID 70143937/70143939). Recurso recebido sem efeito suspensivo (ID 70304397). Tentativa de intimação dos agravados, por carta, não concretizada, sob os fundamentos de "serem desconhecidos no endereço/terem se mudado" (IDs 71155760/71155761/71162609/71162631). Incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal e velar pela duração razoável do processo (arts. 139, II e 932, I, Código de Processo Civil). Intime-se o agravante para informar o endereço atualizado dos agravados, no prazo de 5 dias. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator